Tribunal: TJPA
Processo: 0050771-92.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050771-92.2015.8.14.0065

APELANTE: DOMINGAS DA CRUZ SILVA CHAGAS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DOMINGAS DA CRUZ SILVA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. DANO MORAL E MATERIAL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DOMINGAS DA CRUZ SILVA CHAGAS
nos autos da presente

Apelação,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 21956552, que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos.

Em suas razões (ID 22670491), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Apelação acima citada, eis que postula, novamente, a majoração dos lucros cessantes.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 23200037), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...) Por outro lado, no que diz respeito ao pedido do consumidor, de majoração da condenação, considero que não deve prosperar, pois de acordo com a Jurisprudência desta Corte:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 7.500,00 (SETE MIL EM QUINHENTOS REAIS). APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica. No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica, no entanto, nada comprova esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

II – Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora;

III – Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de danos morais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

IV- Recurso conhecido a desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009561-66.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023)”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024